Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-22.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011649-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAIANE COELHO RODRIGUES SILVA - CPF: 061.585.471-07 (RECORRENTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), BNP PARIBAS CARDIF - CNPJ: 05.680.189/0001-24 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1011649-22.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
DAIANE COELHO RODRIGUES SILVA
.

Recorrido:
BNP PARIBAS CARDIF.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22
A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO PRESTAMISTA. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA POR PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DOLOSO. AGRAVAMENTO DO RISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao homologar projeto de sentença elaborado por juíza leiga, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por instituição financeira e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por improcedência do pedido de cobrança de seguro prestamista. O pedido de indenização por danos morais foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por inadequação da via eleita. A parte recorrente sustenta fazer jus ao pagamento do seguro prestamista contratado em virtude do falecimento do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização securitária em decorrência da morte do segurado durante confronto com a polícia; (ii) estabelecer se é cabível, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 6.1, alínea “c”, das condições gerais do contrato de seguro exclui da cobertura os eventos decorrentes de ato ilícito doloso praticado pelo segurado, conforme autorizado pelo art. 762 do Código Civil.

O falecimento do segurado decorreu de confronto armado com a polícia em operação contra o tráfico internacional de drogas, circunstância que caracteriza agravamento intencional do risco segurado, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Laudo pericial, boletim de ocorrência e certidão de óbito corroboram a dinâmica dos fatos que levaram à morte do segurado, não havendo prova em sentido contrário que afaste a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência.

Jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da negativa da seguradora quando comprovado o agravamento do risco por prática de ato ilícito doloso do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de ato ilícito doloso pelo segurado, que resulta em sua morte, configura agravamento intencional do risco e justifica a negativa de cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 762 e 768; CPC, arts. 485, IV, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, AC nº 0810238-42.2017.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 12.02.2020.
TJ-MT, AC nº 1008944-70.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.
TJMG, AC nº 1.0000.24.355981-2/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 26.09.2024.
TJMG, AC nº 1.0000.23.045508-1/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 13.12.2023.
TJPR, AC nº 0011888-10.2021.8.16.0001, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 271783392,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, acolheu a exceção de pré-executividade e
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
diante da
improcedência
do pedido inicial.

Ainda, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ser incompatível com o rito da execução de título extrajudicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta fazer jus ao recebimento do seguro prestamista contratado, requerendo, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 271783855), a parte recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de execução de seguro de vida proposta por
Daiane Coelho Rodrigues Silva
em face de
BNP Paribas S.A.
, alegando, em síntese, ser viúva do Sr. Douglas Rezende da Silva, o qual mantinha, junto à empresa executada, contrato de seguro de vida, conforme proposta n.º 3633016712, no qual a autora figura como beneficiária.

Aduz que o titular do seguro, Sr. Douglas Rezende da Silva, faleceu em 16/07/2023, em decorrência de causa acidental.

Relata que, diante do óbito, acionou o seguro contratado, tendo, contudo, seu pedido negado sob o argumento de que o segurado, no momento do acidente que resultou em sua morte, praticava ato ilícito e contrário à lei.

Defende ter direito
ao recebimento da indenização securitária
,
bem como à reparação por danos morais.

A parte executada, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, que o
de cujus
contratou, em 29/06/2022, financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Assevera que, na mesma oportunidade, aderiu ao seguro prestamista denominado “Seguro Proteção”, o qual contempla as seguintes coberturas: morte, invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física total temporária, na modalidade de capital segurado vinculado.

Alega, ainda, que o falecimento do segurado decorreu da prática de ato ilícito, restando caracterizada a exclusão contratual prevista na cláusula 5.1, alínea “c”, das condições gerais do contrato.

A magistrada singular homologou
o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, acolheu a exceção de pré-executividade e
julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
diante da
improcedência
do pedido inicial.

Ainda, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ser incompatível com o rito da execução de título extrajudicial, nos seguintes termos:

(...) No caso em tela, contudo,
restou devidamente comprovado nos autos (
Id. 141859333
) que o segurado foi morto, em uma operação realizada contra o tráfico internacional de drogas, onde, teria realizado disparos de arma de fogo contra os policiais durante a operação, e para repelir a injusta agressão, os policiais teriam respondido a tal ato, ocasionando o óbito do Sr. Douglas Rezende da Silva
.

O Tribunal do Estado do Mato Grosso do Sul, decidiu acerca de tema semelhante, vejamos:

“Se o segurado deu causa à própria morte ao trocar tiros com policiais ao ser abordado após a prática de roubo, não há falar em recebimento de seguro por parte da beneficiária. Aplica-se ao caso o art. 768, CC, já que houve agravamento intencional do risco objeto da apólice, o que exclui a cobertura em questão. (TJ-MS - AC: 08102384220178120001 MS 0810238-42.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 12/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)”

No mesmo sentido, temos um julgado do Tribunal pátrio,
in verbis:

“O segurado perderá o direito a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. In casu, o pagamento de indenização aos beneficiários é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito. (TJ-MT 10089447020208110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)”

Dessa forma,
diante os fatos narrados e dos documentos apresentados, é possível verificar que o segurado veio a óbito em virtude do cometimento de ato ilícito, o que gera a exclusão da cobertura do seguro
.

Assim, é legítima a negativa da cobertura securitária, não havendo que se falar em pagamento da indenização
.

Portanto, conclui-se pela improcedência dos pedidos iniciais. (...)
(Grifei)

Inicialmente,
retifique-se
o registro dos autos, devendo ser incluída no polo passivo a empresa
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e excluída a
BNP PARIBAS S.A., consoante determinado na sentença singular.

No caso em tela, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparo.

Conforme condições gerais do contrato (ID 271783373), item 6.1.
Estão expressamente
excluídos de todas as coberturas

presentes nessas Condições Gerais os eventos ocorridos em consequência direta ou indireta de: (...) c)
Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados, pelo(s) Segurado(s), Beneficiários(s) ou pelo representante de um ou de outro
, conforme art. 762 do Código Civil, bem como os danos causados por atos ilícitos dolosos praticados pelos sócios controladores, dirigentes e administradores, seus Beneficiários e respectivos representantes do Estipulante; (...).
(Grifei)

Ainda, consoante o Laudo Pericial n.º 551.1.01.9185.2023.129439-A03, o Boletim de Ocorrência n.º 2023.199070 e a Certidão de Óbito (IDs 271783367, 271783371 e 271783372), a morte do segurado decorreu de choque hipovolêmico e politraumatismo por disparo de arma de fogo, em razão de confronto policial durante operação contra o tráfico internacional de drogas.

Ressalte-se que, embora o boletim de ocorrência possua presunção
juris tantum
de veracidade, inexiste nos autos prova em sentido contrário. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM PROIBIDA -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
. O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa.
O boletim de ocorrência possui presunção "iuris tantum" de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.355981-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2024, publicação da súmula em 27/09/2024) (Grifei)

Nessa perspectiva, diante da ausência de provas capazes de infirmar a veracidade da situação fática descrita no boletim de ocorrência, deve prevalecer a versão nele constante.

Dessa forma, apesar das alegações da recorrente, constata-se que a morte do segurado decorreu da prática de ato ilícito doloso, o que configura agravamento do risco e, por conseguinte, afasta a cobertura securitária, nos termos do contrato e dos arts. 762 e 768 do Código Civil:

Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA - AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO - CONFIGURAÇÃO - RISCO - VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO - CAUSA DETERMINANTE - RISCO EXCLUÍDO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO
.

- Para que a seguradora exonere-se do pagamento, nos termos do art. 768 do Código Civil, há de haver conduta que importe no voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado.
-
O segurado que ao praticar ato ilícito vem a falecer em consequência dele, contribuiu para o agravamento do risco, razão pela qual não se pode considerar abusiva a negativa da seguradora em pagar a indenização securitária
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.045508-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURADO BALEADO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA MILITAR
– PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO POR MORTE ACIDENTAL, PELA GENITORA – DESCABIMENTO –
AGRAVAMENTO DE RISCO POR PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DOLOSO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DETÉM FÉ PÚBLICA E FOI CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE A CENTRAL DE FLAGRANTES – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0011888-10.2021.8.16.0001 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA -

J. 03.07.2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025